Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Falsa identidade e uso de documento falso. Princípio da consunção ou absorção.
1 – O princípio da consunção ou absorção tem incidência quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
2 – Sendo o uso de documento falso meio necessário para garantir a eficácia da falsa identidade, deve ser reconhecida a consunção entre eles, absolvendo-se o réu desse último crime.
3 - Apelação provida.